Tribunal: TJDFT
Processo: 0725914-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONTROVERTIDA. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ABUSO DE DIREITO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, deferiu liminarmente a retomada do veículo. A parte agravante alegou ter quitado parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, que a mora não se configurou, que o bem é instrumento de trabalho de seu cônjuge e que houve abuso de direito. Requereu concessão de efeito suspensivo e restituição do bem. Após concessão de tutela provisória, foi interposto agravo interno pelo agravado, pleiteando a nulidade da decisão monocrática e o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão monocrática de efeito suspensivo em agravo de instrumento, mesmo diante de alegação de nulidade por ausência de julgamento colegiado; (ii) estabelecer se a existência de tratativas extrajudiciais e pagamento parcial da dívida afasta a caracterização da mora, legitimando a revogação da liminar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão monocrática de efeito suspensivo em agravo de instrumento é válida, nos termos do art. 932, II, do CPC, especialmente quando se trata de tutela provisória em sede recursal, não havendo exigência de julgamento colegiado nesse estágio processual.
4. A análise da mora em contrato de alienação fiduciária exige verificação da boa-fé objetiva das partes e das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando há pagamento das parcelas vencidas e continuidade de negociações extrajudiciais.
5. A emissão de boleto por representante da instituição financeira, com subsequente pagamento pelo devedor, demonstra intenção de regularização e constitui obstáculo à caracterização inequívoca da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar a restituição do veículo.
Tese de julgamento:
2. A concessão monocrática de efeito suspensivo em agravo de instrumento é admissível quando se tratar de tutela provisória, nos termos do art. 932 do CPC.
3. A negociação extrajudicial e o pagamento de parcelas vencidas afastam a configuração da mora e impedem a concessão liminar da busca e apreensão.
4. A atuação contraditória da instituição financeira, ao negociar e simultaneamente ajuizar a ação de busca e apreensão, viola o princípio da boa-fé objetiva e invalida a medida liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III a V; Decreto-Lei n. 911/1969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985828, 0750348-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025, DJe 11/04/2025.